Tribunal: TJDFT
Processo: 0724474-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724474-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANZ GEORG KARL GRUBER, GLORIA CECILIA ALVAREZ DE GRUBER AGRAVADO: ZALINA FAGUNDES TOLEDO e OUTROS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões em relação aos agravados não representados pela CURADORIA ESPECIAL. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007